Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1002074-29.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: MARIA ANGÉLICA MARCONDES e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Recorridos: MARIA ANGÉLICA MARCONDES e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - TRECHO DE VOLTA - ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Alegação de manutenção não programada desprovida de provas, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo autor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002074-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA MARCONDES - CPF: 045.264.101-28 (RECORRENTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - TRECHO DE VOLTA - ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alegação de manutenção não programada desprovida de provas, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo autor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020